Tribunal: TJDFT
Processo: 0724665-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DIREITO BÁSICO DE INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei n.o 8.078/1990.
3.A informação clara e adequada é um direito básico do consumidor, a qual deve ser fornecida sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC.
4. No caso em tela, observa-se que autora adquiriu um veículo de uma empresa que comercializa carros novos e usados. Contratou seguro e que ao envolver-se em um sinistro foi surpreendida pela informação da origem do veículo adquirido.
5. A recorrente, apesar de ser do ramo especializado, alega, em suas razões, desconhecimento sobre a origem do veículo e afirma a boa-fé na realização do negócio. Aduz que “veículo objeto de leilão não enseja, por si só, desvalorização no mercado nem se configura ato ilícito e/ou vício oculto.”
6. A falha na prestação do serviço fica demonstrada na falta/defeito da informação. Sendo o consumidor protegido pelo disposto no art. 20, II, do referido Código, que estabelece que o fornecedor é responsável pelos vícios de qualidade que diminuam o valor do bem, podendo o consumidor exigir a imediata restituição da quantia paga, acrescida de perdas e danos. A informação sobre a origem do veículo e eventuais intercorrências como roubo, acidente, mudança de estado, é necessária, seja porque o consumidor tem o direito de decidir pela aquisição ou não, seja porque tal informação, de fato, desvaloriza e dificulta a comercialização do veículo no mercado, sendo esse um fenômeno de conhecimento público e notório, e, especialmente da sapiência de agências de automóveis.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.
(C)